Tribunal: TJES
Processo: 0010032-51.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010032-51.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON SANTANA DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010032-51.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON SANTANA DE JESUS, DEANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIVISÃO DE TAREFAS E DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos de reclusão, em regime fechado, por roubo majorado. A defesa sustenta a ausência de provas judicializadas para a condenação, pugnando pela aplicação do princípio da dúvida em favor do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório produzido durante a instrução processual, notadamente os depoimentos policiais e a apreensão de bens subtraídos na residência do réu, é suficiente para comprovar a coautoria no crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega dos bens, além do laudo pericial das armas de fogo utilizadas na empreitada criminosa. 4. A autoria e a participação do apelante são inequívocas, restando comprovado que este atuou como organizador da logística, fornecendo armas e veículo para que adolescentes executassem as subtrações. 5. O depoimento de policiais militares colhidos sob o contraditório possui especial valor probante, especialmente quando corroborados pela localização dos objetos roubados na residência do acusado logo após o crime. 6. A teoria do domínio funcional do fato justifica a condenação daquele que, embora não execute o núcleo do tipo penal, detém o controle sobre a realização do crime ao fornecer os meios essenciais para o seu sucesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que condenou o réu à pena de 06 anos de reclusão em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de armas e logística para a prática de roubo caracteriza a coautoria por meio do domínio funcional do fato.

A apreensão dos bens subtraídos na posse do acusado, em momento próximo ao crime, gera presunção de autoria que, aliada a outros elementos de prova, autoriza a condenação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 157, § 2º, I e II CPP, art. 386, VII

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010032-51.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON SANTANA DE JESUS, DEANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuidam os autos de apelação criminal interposta por
Deanderson de Oliveira Santos
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado .

A denúncia narra que, no dia 02 de março de 2012, no bairro Adalberto Simão Nader, os adolescentes Gerenildo Nascimento Viana e Cristian Pereira Soares, em unidade de desígnios com os réus Anderson Santana de Jesus e Deanderson de Oliveira Santos, praticaram dois roubos circunstanciados. Os agentes utilizaram uma motocicleta preta e armas de fogo para subtrair os pertences da vítima Elaine Cristina de Almeida Dondoni e valores da Farmácia Brambati.

Conforme o acervo probatório, os acusados Anderson e Deanderson atuaram como os organizadores da logística, fornecendo os meios materiais essenciais, como as armas de fogo e a motocicleta Ditaly Joy preta, que havia sido alugada por Anderson especificamente para a prática dos crimes
.

Na execução direta dos roubos, os menores Gerenildo e Cristian utilizaram o veículo para abordar a vítima Elaine Cristina em via pública, oportunidade em que Cristian, de arma em punho, proferiu ameaças de morte para subtrair-lhe a bolsa com pertences pessoais e dinheiro
.

Pouco depois, mantendo o mesmo
modus operandi
, a dupla invadiu a Farmácia Brambati, onde, usando capacetes para dificultar a identificação, renderam clientes e funcionários sob a mira de arma de fogo, subtraindo valores do caixa e diversos produtos farmacêuticos
.

Após as subtrações, os agentes se refugiaram na residência vinculada aos réus para realizar a divisão do proveito econômico e consumir entorpecentes em "comemoração", local onde foram capturados em flagrante com a
res furtiva
ainda em sua posse, incluindo itens da vítima Elaine ocultados no banheiro e no quarto do imóvel
.

A instrução processual culminou na condenação pelo crime de roubo, ocorrendo a
extinção da punibilidade pela prescrição
quanto aos delitos de corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo .

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a
insuficiência de provas
para a condenação. Invoca o princípio
in dubio pro reo
, alegando que os depoimentos testemunhais são frágeis e baseados exclusivamente em elementos do inquérito. Pugna, assim, pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal .

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, entendo que
a razão não assiste ao apelante
, conforme passo a expor.

Ao contrário do que se sustenta, a
materialidade
delitiva está sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 14569766, pelo Auto de Apreensão, pelos Autos de Entrega dos bens recuperados e pelo Laudo de Exame de Armas de Fogo.

Quanto à
autoria
, a dinâmica dos fatos revela uma divisão de tarefas estruturada entre os adolescentes executores e os réus adultos, conforme a prova oral produzida. Questionada acerca dos fatos, a vítima
Elaine Cristina de Almeida Dondoni
detalhou a execução do assalto por dois indivíduos em uma motocicleta, tendo posteriormente reconhecido seus pertences — como celular e documentos — que foram recuperados na posse dos acusados.

O policial militar
Daniel Dondoni
relatou que a proprietária da motocicleta utilizada no crime confirmou ter alugado o veículo para os réus e descreveu que, durante a diligência no imóvel, encontrou o cartão de crédito da vítima na lixeira do banheiro e as armas do crime ocultadas em uma mochila e sob um colchão.

A policial
Tarcisiane Dutra,
por sua vez, disse que, no momento da abordagem, os menores infratores confessaram que os réus adultos os contratavam para a prática dos ilícitos, fornecendo-lhes a logística necessária, incluindo o veículo e as armas de fogo. O policial
Aurélio Ramos de Oliveira
ratificou que o material subtraído foi localizado na residência vinculada aos acusados, onde todos os envolvidos foram detidos em flagrante.

Por fim, a declaração do adolescente Cristian Pereira Soares perante o Juízo da Infância e da Juventude confirmou que Anderson e Deanderson forneciam as armas e a logística para os crimes, visando à quitação de dívidas de entorpecentes. A participação do apelante é inequívoca, tendo este fornecido os meios materiais e participado da ocultação dos objetos subtraídos em sua própria residência.

Frise-se, as diligências policiais localizaram a motocicleta com o motor ainda quente na Rua das Hortênsias. A proprietária do veículo informou que o havia alugado para Anderson Santana de Jesus. As equipes do GAO cercaram o prédio de três pavimentos onde residia o apelante Deanderson de Oliveira Santos com a sua esposa.

No interior do imóvel, os policiais detiveram o apelante e o corréu na companhia dos adolescentes. Foram recuperados os pertences da vítima Elaine — incluindo o seu cartão de crédito na lixeira do banheiro e o seu celular no quarto — e os produtos da farmácia. Foram apreendidos, ainda, o revólver calibre .38 utilizado no roubo, uma espingarda calibre .36, uma garrucha calibre .32 e munições diversas .

A declaração do adolescente Cristian Pereira Soares perante o Juízo da Infância e da Juventude vão ao encontro das evidências nos autos. Segundo o menor, Anderson e Deanderson forneciam as armas e a logística para os crimes, visando à quitação de dívidas de entorpecentes.

Deste modo, embora a defesa alegue fragilidade probatória, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são harmônicos entre si. A aplicação do princípio
in dubio pro reo
,portanto, é incabível quando as provas judicializadas ratificam os elementos do inquérito e formam um juízo de certeza sobre o domínio funcional do fato pelos réus.

Quanto a dosimetria, embora não haja insurgência do recorrente, registro que a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão mostra-se proporcional, considerando a pena-base fixada no mínimo legal, agravada unicamente em razão da reincidência e da causa de aumento de pena oriunda pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas, a qual foi operada na fração de 1/3.

Isto posto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)